Tribunal: TJSP
Processo: 2065132-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Agravante que comprovou não possuir recursos suficientes para arcar com as custas do processo sem comprometer a própria subsistência e de sua família. Gratuidade concedida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGREDO DE JUSTIÇA. Caso que não se amolda às hipóteses do art. 189, III, do CPC. Poderá a recorrente, caso queira, requerer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Agravante que comprovou não possuir recursos suficientes para arcar com as custas do processo sem comprometer a própria subsistência e de sua família. Gratuidade concedida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGREDO DE JUSTIÇA. Caso que não se amolda às hipóteses do art. 189, III, do CPC. Poderá a recorrente, caso queira, requerer ao magistrado de piso a determinação de acesso restrito a documentos específicos, tais como Declaração de Imposto de Renda e extrato bancário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA DO OBJETO. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que autorizou a retirada da soja arrestada dos locais de plantio. Medida liminar que já foi cumprida. Sacas de soja que foram entregues ao depositário. Arresto que já havia sido deferido anteriormente. Sacas que só não foram retiradas do local, pois à época a soja não estava pronta para colheita. Recurso que perdeu seu objeto. Aplicação do art. 932, III, do CPC.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.